Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-59.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003992-59.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (RECORRENTE), JULLIANNA LACERDA CUNHA - CPF: 040.069.981-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 951.675.101-63 (RECORRIDO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO), MARIA PIEDADE ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 304.703.661-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003992-59.2020.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra Do Garças/MT

Recorrente(s):

André Luiz Santos Figueiredo e

Maria Piedade Araújo Figueiredo

Recorrido(s):

Luiz Paulo Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO CARRO COM MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DO MOTOCICLETA. DANOS MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE LESÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 186, do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas ao pagamento da quantia de R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais), a título de danos materiais
, a parte autora, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

b)
CONDENAR, solidariamente, as partes Reclamadas a pagarem a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
, ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso o Reclamante conta que, em 12.10.2020, trafegava em seu veículo juntamente com sua namorada pela Rua Egídio Cipriano de Carvalho. Afirma que ao cruzarem a Rua Bazílio Dourado, o primeiro requerido, Sr. André Luiz, que conduzia a motocicleta e estava em fuga por desobedecer à ordem de parada de uma guarnição da polícia militar, desobedeceu a ordem de pare da via, invadiu a preferencial do requerente, e colidiu com o seu veículo.

Requer indenização por danos morais e materiais. Colacionou aos autos orçamentos de reparos e boletim de ocorrência.

Em contrapartida, os Reclamados sustentam que o Reclamante não colacionou provas de que os Reclamados que deram causa ao acidente. Ademais, alegam que o Reclamado André Luiz estava pilotando a motocicleta trafegando pela Rua Bazílio Dourado, em sua pista direita, quando foi bruscamente, de maneira proposital, fechado pelo veículo Celta do Requerente, o que veio a causar fratura exposta na perna do piloto da motocicleta, além de danos neste veículo.

Em sede recursal, os Recorrentes pugnam pela reforma da sentença, sob o fundamento de que os fatos narrados nos autos não ensejam em indenização por danos morais.

Pois bem. Compulsando os autos, restou devidamente comprovado, conforme depoimento das testemunhas e do boletim de ocorrência, de que os Reclamados deram causa ao acidente ao desobedecer a ordem de pare da via, resultando na invasão da preferencial, ocorrendo a colisão entre os veículos.

Outrossim, restou demonstrado nos autos que houve descumprimento de ordem policial pelo Reclamado André, condutor da motocicleta, pois nos depoimentos das testemunhas, estas informaram que houve disparo de arma de fogo por policiais em direção ao condutor da motocicleta (André Luís) e este “saiu”, chegando no cruzamento e ocorrendo a colisão entre os veículos em questão.

Portanto, devidamente comprovado que a colisão entre o carro e a motocicleta ocorreu por culpa do condutor da motocicleta, este deve arcar com os danos causados ao veículo do Reclamante, bem como o dever de reparar a título de danos morais.

O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No tocante ao dano material, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado, levando em consideração o orçamento de menor valor, qual seja, R$

4.905,00.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

Neste sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005488648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 11/06/2015)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, o recorrido apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência, ocasionando a colisão.

2. No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3. Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova de abalos psicológicos sofridos e de ofensas aos direitos personalíssimos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012796-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a indenização a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023